Tribunal: TJDFT
Processo: 0729201-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. TEMAS 246/247 DO STJ. TEMA 33 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 973.827/RS (Tema 246/247) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 592.377 (Tema 33).

II – Agravo interno não provido.